Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711313-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS YAM SILVESTRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por LUCAS YAM SILVESTRE DE OLIVEIRA, interno no sistema prisional, na qual discorre acerca de condenações por três delitos de roubo majorado. Pede reanálise das condenações e, subsidiariamente, redução das reprimendas, com afastamento de agravantes e majorantes. Em atenção ao despacho (ID 45231758), a Defensoria Pública manifestou-se nos autos (ID 45912940), argumentando o seguinte: “Depreende-se da petição de próprio punho (ID 45094247), que o apenado formula pedido de revisão da condenação pelos delitos previstos no art. 157, §2°, II, V e VII e §2-A, I (por três vezes), no art. 157, §2°, II, V e VII e §2-A, I c/c art. 61, II, “h” (por uma vez) e no art. 158, §1o (por uma vez), todos do Código Penal, objetos dos autos da ação penal n. 0715199-17.2021.8.07.0001. 02. Em consulta aos autos originários verifica-se que foi interposta apelação em face da sentença condenatória de modo que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal.”. Por fim, conclui não ter encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça opina pela inadmissibilidade do instrumento, por faltar requisito essencial ao ajuizamento de revisão criminal, isto é, o trânsito em julgado da ação (ID 43219666). Assim, considerando as informações da Defensoria Pública acerca da pendência de julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal 0715199-17.2021.8.07.0001, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO A INICIAL e nego seguimento ao pedido de revisão criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR